Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA EM REGIME ABERTO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. DESDE O TERMO FINAL DA PEN ATÉ A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIABILIDADE. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DETRAÇÃO LIMITADA ÀS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 1155. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO JÁ CONTABILIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a detração das 18h às 6h, referente ao período compreendido entre 21-fevereiro-2021 (data de término da pena) até a data de término da suspensão das obrigações de comparecimento bimestral em Juízo pela pandemia do Covid-19, em 31-agosto-2021.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) delimitar se deve conduzir à detração da pena o período de recolhimento domiciliar noturno que ultrapassou o montante da pena até a data da decisão que declarou a extinção da punibilidade; (ii) avaliar se o período em que o apenado esteve em cumprimento de medida restritiva de direitos de recolhimento domiciliar noturno autoriza detração integral da pena (período diurno e noturno) ou limitada às horas de efetivo recolhimento noturno; (iii) aferir se é cabível a detração pelo tempo em que o reeducando esteve preso, preventivamente.
III. Razões de decidir:
3. Presume-se que o parcial cerceamento da liberdade do agravante perdurou até a declaração pelo Estado de extinção da punibilidade, o que seu deu com a decisão proferida em 31-março-2022, pois sem a competente ordem por parte da autoridade judiciária para interromper as fiscalizações na residência do apenado, houve interferência indevida do Estado na esfera privada e na liberdade do agravante.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocorrido em 23-novembro-2022, firmou o Tema Repetitivo n. 1155, no sentido de que a soma das horas de recolhimento domiciliar noturno deve ser convertida em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia será desprezada.
5. A detração da pena pelo excesso de pena restritiva de direitos, consistente no recolhimento domiciliar noturno, deve se dar nos mesmos moldes do Tema 1.155, isso porque, a única diferença entre essa medida alternativa e a medida cautelar de recolhimento noturno é o momento em que a limitação é fixada e executada. A restrição da liberdade suportada é, ontologicamente, a mesma em ambos os casos.
6. O período de detração pelo tempo de prisão preventiva já foi previamente reconhecido pelo juízo da execução.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.